Tribunal: TJMT
Processo: 1004199-10.2024.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004199-10.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE WILKE - CPF: 037.210.701-00 (RECORRENTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação indenizatória por suposta manutenção indevida de dados em cadastros restritivos de crédito após pagamento judicial da dívida. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, e a decisão monocrática em Recurso Inominado manteve a sentença. Agravo Interno interposto pelo reclamante, alegando negativação e manutenção indevida após pagamento judicial, com atraso na exclusão do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de registro em cadastro de inadimplentes após depósito judicial de valores configura negativação indevida, considerando que a efetiva liberação dos valores ao credor ocorreu posteriormente à intimação da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restrição creditícia é legítima quando o valor depositado em juízo ainda não estava efetivamente à disposição do credor, ou seja, não havia sido liberado por alvará.

4.
Não há falha na prestação de serviços quando a baixa do registro é realizada após a efetiva liberação do valor ao credor, mesmo que haja um lapso temporal entre a intimação da decisão judicial e a expedição do alvará.

A mora do devedor persiste até que o credor tenha a disponibilidade efetiva do valor para quitação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura negativação indevida ou falha na prestação de serviços a manutenção de registro em cadastro de inadimplentes quando o pagamento da dívida é realizado por depósito judicial, e a efetiva liberação dos valores ao credor ocorre em momento posterior à intimação da decisão judicial, pois a mora do devedor somente se extingue com a disponibilidade do crédito ao credor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução nº 16/2023 do Órgão Especial do TJMT, art. 49, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 323; STJ, REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO; TJMT, N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1004199-10.2024.8.11.0007

Agravante:
LUIS HENRIQUE WILKE

Agravado:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUIS HENRIQUE WILKE ajuizou reclamação indenizatória em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, pois
não
restou comprovada
a manutenção indevida dos dados da parte reclamante nos cadastros restritivos de crédito
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) houve negativação após o pagamento em juízo, bem como manutenção da dívida,
pois
a ordem de exclusão somente foi cumprida em 24
/
6
/
2024, mesmo a parte agravada tendo sido intimada da decisão em 24
/
5
/
2024; e b) o pagamento judicial teve a finalidade de
quitar
a dívida e não de garantir o juízo, extingu
indo
a mora.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que: a)
houve negativação
dos seus dados
após o pagamento
da dívida
em juízo, bem como
sua
manutenção,
pois
a ordem de exclusão somente foi cumprida em 24
/
6
/
2024, mesmo a parte agravada tendo sido intimada da decisão em 24
/
5
/
2024; e b) o pagamento judicial teve a finalidade de
quitar
a dívida e não de garantir o juízo, extingu
indo
a mora.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a restrição é legítima, pois, em razão da inadimplência da parte reclamante, foi ajuizada pela parte reclamada a ação de busca e apreensão nº 1002906-05.2024.8.11.0007, a qual foi julgada procedente. Dado seguimento ao processo de execução, em 2/5/2024, sobreveio sentença determinando a expedição de alvará em favor da parte reclamada, o qual foi expedido em 21/6/2024 (ID 159847233/PJe1).

Já a comprovação de baixa do restritivo junto ao SPC se deu no dia 1
º
/7/2024 (ID 268898759/PJe2). Nesse sentido, não há se falar em falha na prestação dos serviços, porque não se pode considerar como efetivo pagamento o valor que não estava à disposição do credor, ou seja, o valor depositado em juízo ainda não havia sido efetivamente liberado e colocado à disposição da parte reclamada.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Inclusão e manutenção dos dados nos serviços de proteção ao crédito. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, observado o prazo máximo de 5 anos, conforme Súmula 323 do STJ (REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016).

Analisando o conjunto fático probatório, nota-se que a restrição é legítima, uma vez que, em razão da inadimplência da parte reclamante, foi ajuizada pela parte reclamada a ação de busca e apreensão nº 1002906-05.2024.8.11.0007, a qual foi julgada procedente. Dado seguimento ao processo de execução, em 2/5/2024, sobreveio a sentença determinando a expedição de alvará em favor da parte reclamada, o qual foi expedido em 21/6/2024 (ID 159847233/PJe1). Já a comprovação de baixa do restritivo junto ao SPC se de
u no dia 1/7/2024 (ID 268898759/PJe2).

Nesse sentido, não há que se falar em falha na prestação dos serviços, porque não se pode considerar como efetivo pagamento o valor que não estava à disposição do credor, ou seja, o valor depositado em juízo ainda não havia sido efetivamente liberado e colocado à disposição da parte reclamada. Diante destes apontamentos, conclui-se que o restritivo é legítimo, pois a prova do restritivo foi emitida antes do prazo que o credor tinha para providenciar a sua exclusão. Sen
do o restritivo legítimo, não há conduta ilícita caracterizada (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Indefiro
o pedido de sustentação oral formulado no ID 292322383/PJe2, pois inadmissível em Agravo Interno (art. 49, § 2º, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025